Tribunal: STF
Processo: Rcl 82185
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Súmula Vinculante 10. Alegação de afastamento do art. 492, I, ‘e’ do CPP. Ofensa ao Paradigma Configurado. Reclamação julgada procedente.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos nº 1.0000.24.356313-7/001.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que o Órgão Reclamado afastou a incidência do art. 492, I, “e”, segunda parte, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que “os réus Rodrigo Santos Gonçalves e Trajano Gonçalves foram condenados, respectivamente, como incursos no art. 121, §2º, III e IV, e no art. 121, §2º, IV, ambos do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos de reclusão e 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade”.



    Aponta que o Tribunal reclamado, “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal”. 



    Aduz o Reclamante que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por maioria, ao argumento de que “(i) a matéria não foi devolvida para a Câmara Julgadora, haja vista que o recurso foi interposto apenas pela defesa; (ii) o julgamento do RExt 1235340/SC (paradigma do Tema n.º 1.068) ainda não transitou em julgado e, apesar do entendimento no sentido de que é desnecessário o trânsito em julgado, a matéria debatida seria objeto de forte dissídio doutrinário e, até o momento daquele julgamento, jurisprudencial; (iii) não há disposição definitiva e publicada acerca da configuração legal da prisão prevista no artigo 492, inciso I, ‘e’, do CPP – o que seria necessário para analisar a aplicação da norma sob o escopo de sua retroatividade; (iv) a execução provisória estaria condicionada à existência de uma prisão cautelar; (v) a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da CF/88) é de incidência ampla e irrestrita e, até a definição e elucidação de todos os aspectos mencionados, por meio de decisão definitiva, se deveria privilegiar aquele princípio constitucional; e (vi) o vocábulo “autoriza”, da tese firmada no Tema 1068, permitiria que a discricionariedade do d. julgador seja respeitada, para determinar ou não a execução provisória.”.



    Assim, defende o Parquet que “a exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela cassação da decisão e pela determinação de que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal sem observar a cláusula de reserva de plenário. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)



    Registro, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados.



    O acórdão reclamado está assim ementado (evento 32):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA N.º 1.068 DO STF (RE-1235340/SC). EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. FATO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO QUANTO À NATUREZA DA PRISÃO DO ARTIGO 492, INCISO I, DO CPP. IRRETROATIVIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. A determinação constitucional da irretroatividade da lei penal não se limita às mudanças na lei penal escrita; ela deve alcançar também os precedentes vinculantes dos tribunais superiores, especialmente aqueles que constituem mudanças significativas no campo penal e que impactam os direitos fundamentais dos acusados. 



    2. Subsiste a discricionariedade do julgador quanto à aplicação do entendimento que o Supremo Tribunal Federal deu ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, permitindo a execução antecipada da pena em procedimentos do Tribunal do Júri, por se tratar de autorização (e não imposição) decorrente da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença. 



    3. Juízo de retratação não exercido.”



    Registro, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.235.340/SC, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 1.068-RG/STF), em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, ‘e’, do CPP, firmou tese no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri.



    A imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri não depende de prévio requerimento ao juízo a quo, por tratar-se de providência que decorre diretamente da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF), o qual confere ao julgamento realizado pelos jurados um grau de definitividade que justifica, por si só, a execução provisória da condenação. 



    Tal execução provisória, autorizada independentemente do quantum da pena, possui fundamento constitucional e legal, sendo compatível com o princípio da oficiosidade que rege a atuação do juiz criminal, permitindo a adoção de medidas necessárias à efetividade da jurisdição penal mesmo de ofício, sem que se configure inovação ou agravamento da situação do réu em sede de recurso exclusivo da defesa. 



    Nesse contexto, a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri não caracteriza afronta ao princípio do non reformatio in pejus, tampouco exige prévia provocação da parte interessada, uma vez que decorre da própria soberania dos veredictos.



    Outrossim, cumpre destacar que no RE 1.235.340/SC, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da nova previsão legal (Art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal).



    Cito, nesse sentido, recente precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual.”



    (HC 248.518-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Nessa perspectiva, entendo que a negativa de aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal configura afronta direta à Súmula Vinculante 10, que consagra a cláusula de reserva de plenário, exigindo deliberação do órgão competente do tribunal para a declaração de inconstitucionalidade de norma legal (com a interpretação fixada pelo STF).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente